Tribunal: TJDFT
Processo: 0725141-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO FORMULADO PARA SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR CONCEDIDA AOS DEVEDORES. MODO DE COAÇÃO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de recurso manejado contra decisão que determinou a suspensão da licença para dirigir concedida aos devedores, como modo de contrangimento para forçá-los ao pagamento do débito principal.
2. De fato, o artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2.1. Isso não obstante, a determinação de suspensão da licença de dirigir concedida aos agravantes, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.